Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703088-67.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO OZORINO FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39816648. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado FRANCISCO OZORINO FERREIRA JÚNIO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator